Tribunal: STF
Processo: ARE 1578135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. AUTOENQUADRAMENTO. E-SOCIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PRELIMINAR REJEITADA. INDICAÇÃO PELO CONTRIBUINTE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. GRAU DE RISCO CORRESPONDENTE ATRIBUÍDO PELO SISTEMA. LEGALIDADE.



    - Não há que se falar em impetração contra lei em tese, pois se trata de ato coator previsível em razão da atividade vinculada de imposição tributária (ademais, sob pena de responsabilidade funcional). Preliminar rejeitada.



    - Prevê o art. 22, II e §3º da Lei nº 8.212/1991 que a apuração do adicional FAP/RAT pertinente à contribuição previdenciária devida por empresas ocorrerá com base no grau de risco da atividade preponderante exercida pelo contribuinte.



    - Regulamentando o art. 22, II e §3º da Lei nº 8.212/1991, o art. 202, do Decreto nº 3.048/1999, considera preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (individualizado por CNPJ próprio) o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. No mesmo sentido, a Súmula 351 do STJ.



    - Esses aspectos jurídicos são incontroversos, e por certo estão reproduzidos nos sistemas eletrônicos fazendários, incluindo o e-Social (mesmo porque é necessário reconhecer presunção de validade e veracidade para as configurações e informações indicadas nesses sistemas públicos).



    - No caso dos autos, tanto o impetrante, quanto a Fazenda Pública defendem ser responsabilidade do contribuinte a realização do autoenquadramento, resumindo-se a divergência à abrangência da referida determinação. Tendo em vista a legislação analisada, razão assiste ao Fisco, uma vez que as normas são claras quanto à necessidade de indicação pelo contribuinte da atividade preponderante da empresa, isto é, daquela em que se encontra alocado o maior número de funcionários, sendo possível a alteração a cada mês, de acordo com os dados apresentados. Assim, determinada a atividade preponderante da empresa, será a ela relacionado o correspondente grau de risco. Precedentes.



    - Não prospera o argumento no sentido de que o direito ao autoenquadramento foi condicionado à existência de decisão em processo administrativo ou judicial em que seja discutido o grau de risco da atividade preponderante do contribuinte. Em realidade, a regra prevista no “Anexo II dos Leiautes do e-Social- Regras de Validação” corrobora a tese ventilada pela Fazenda Pública, pois prevê que a alíquota deve ser aquela definida no Decreto nº 3.048/1999 para o CNAE preponderante do estabelecimento, de modo que eventual divergência será aceita somente com o registro de informações sobre processo administrativo ou judicial que permita a aplicação de alíquotas diferentes.



    - Remessa oficial e apelação da União Federal providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente